Tribunal: TJDFT
Processo: 0705146-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0705146-77.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS IEJE DE SENA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CARLOS IEJE DE SENA (autor) em face de decisão (id. 82218803 dos autos principais) proferida pelo d. Juiz da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do processo no 0700294-53.2021.8.07.0018, deixou de designar audiência de conciliação e indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Em extenso arrazoado, o agravante sustenta que a hipótese dos autos admite autocomposição e, nesse sentido, colaciona jurisprudência e cita doutrina de apoio a sua tese. Em relação à gratuidade de justiça, defende que, em razão da queda do viaduto do Eixão Sul, não mais aufere a renda informada na petição inicial, assim como ressalta que o contrato de honorários foi firmado com cláusula ad exitum. Nesses termos, em linhas gerais, pugna pela atribuição do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, requer a concessão da gratuidade de justiça e a designação de audiência de conciliação. Sem preparo, pois é objeto do recurso justamente a análise dos requisitos para a concessão da gratuidade. É o relatório. DECIDO. Inicialmente convém registrar que o recurso não comporta processamento em relação a não designação de audiência de conciliação pelo juízo a quo, tendo em vista a matéria não constar do rol de cabimento do art. 1.015 do CPC, tampouco caracterizar a urgência justificadora da aplicação do entendimento firmado em sede de repetitivo (REsp 1.704.520/MT), até porque, se o caso, a parte requerida poderá, quando vier aos autos, se houver interesse e o direito em discussão permitir a autocomposição, manifestar-se favoravelmente à realização de eventual audiência de conciliação. Prossigo, então, analisando unicamente a questão relativa à gratuidade de justiça e, nesse ponto, prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento (art. 1.015, V, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil (CPC). Nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A questão relativa à concessão da gratuidade de justiça restou sensivelmente alterada pelo vigente regramento processual, dispondo o art. 99, §3°, do CPC, que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, podendo o juiz indeferi-la, apenas, quando “houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão” (art. 99, §2°). Partindo de uma análise perfunctória, ao que parece, o indeferimento do benefício da justiça gratuita ao agravante teria decorrido do fato de o recorrente mencionar em sua petição de ingresso que, ao tempo em que trabalhava como guardador e lavador de veículos nos estacionamentos públicos localizados embaixo do viaduto do Eixão Sul, auferia renda média e aproximada de R$11.000,00 (onze mil reais). Infere-se da decisão agravada, ainda, que o indeferimento do beneplácito teria decorrido também do fato de o agravante ser patrocinado por advogado particular e postular indenização em patamar superior a R$3.000.000,00 (três milhões de reais). Entretanto, aludido entendimento deve ser utilizado com cautela, sobretudo porque na hipótese, ao menos em uma análise inicial, não se pode afirmar de forma inequívoca que os fundamentos esposados na decisão agravada afastariam a afirmação do recorrente de que não possui condições financeiras para arcar com os custos processuais, sobretudo porque, ao que parece, atualmente o agravante não mais aufere a renda supostamente recebida anteriormente, em razão da queda do viaduto. Ademais, a assistência por advogado particular, por si só, não impede a concessão do benefício (art. 99, §4o, CPC). Sendo assim, nessa fase de cognição sumária, as alegações da parte agravante, por ora e no tocante exclusivamente à gratuidade de justiça, permitem a formação de uma convicção adequada quanto ao seu direito, já que dos autos não se evidenciam elementos, de plano, que apontem para a falta dos pressupostos legais para a concessão do beneplácito. Posto isso, DEFIRO o pedido liminar para suspender a determinação de recolhimento imediato das custas iniciais até que a questão seja analisada por ocasião do mérito do recurso, permitindo-se, por conseguinte, o regular processamento do feito originário. Comunique-se ao d. Juiz da causa. Intime-se a parte agravada para, caso queira, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de fevereiro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora